Tribunal: TJMT
Processo: 1072000-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072000-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), KLEBSON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.466.693-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute débitos lançados em cartão por ela emitido, sendo responsável pela segurança do serviço prestado e pela apuração de eventual uso indevido por terceiro fraudador.

2. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), afastada apenas diante de prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no caso.

3.
A alegação de que as compras teriam ocorrido mediante posse física e uso de senha não exime, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade da entrega do cartão ou a segurança do processo de ativação.

4. É insuficiente, para comprovar a licitude da operação, a apresentação unilateral de registros internos ("prints de tela"), por carecerem de fé pública e ausência de anuência do consumidor, conforme jurisprudência consolidada.

5. Comprovada a indevida cobrança por compras não realizadas pelo consumidor, é de rigor a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor.

6. O dano moral decorrente de fraude em serviços bancários é presumido
(in re ipsa),
sendo desnecessária a demonstração específica de prejuízo concreto.

7. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde 04/09/2024, a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como tornar inexigível a cobrança da fátua no valor de R$1.690.25 (um mil, seiscentos e noventa reais e vinte e cinco centavos). Proceder ainda o reembolso no valor de R$3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais) de forma simples, atualizado monetariamente desde 04/09/2024, e juros de 1% ao mês desde a citação DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

I – Da preliminar de ilegitimidade passiva

A parte recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria responsável pelas compras realizadas com o cartão físico do autor, tendo em vista que as transações teriam ocorrido mediante posse material do cartão e suposto uso de senha pessoal, afastando, segundo sustenta, qualquer responsabilidade sua.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi proposta em face da própria instituição financeira emissora do cartão de crédito supostamente clonado, sendo esta a responsável pela emissão, gerenciamento e segurança do meio de pagamento utilizado. Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda, especialmente diante da alegação de falha na prestação do serviço, consistente na violação da segurança do cartão físico e consequente prejuízo ao consumidor.

Trata-se, portanto, de relação direta de consumo entre as partes, sendo incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente pela guarda e segurança das informações de seus clientes, inclusive quanto ao envio e ativação de cartões. O argumento de ilegitimidade não se sustenta, pois a controvérsia gira exatamente em torno da atuação da instituição demandada.

Por tal razão, rejeito a preliminar arguida.

II – Do mérito

Colendos Pares;

No caso, o autor narra que foi vítima de fraude envolvendo o cartão físico de crédito emitido pela empresa recorrente, com a realização de compras não reconhecidas, no valor total de R$ 1.690,25, motivo pelo qual requereu, além da declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor descontado e a compensação por danos morais.

Em síntese, a parte recorrente sustenta a culpa exclusiva do consumidor e ausência de provas quanto à ocorrência de fraude.

Verifica-se dos autos que, a controvérsia diz respeito à legitimidade da cobrança decorrente de compras realizadas por terceiro fraudador com cartão físico supostamente ainda não recebido pelo consumidor, circunstância que ensejou a propositura da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Com efeito, estabelece o art. 14 do Código de defesa do Consumidor sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Na hipótese, trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, o regime da responsabilidade objetiva, aliado à regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a fim de assegurar a proteção do hipossuficiente técnico e econômico.

A tese recursal, centrada na alegação de que a operação teria sido realizada com cartão físico e, portanto, com posse e senha do consumidor, não foi acompanhada de prova inequívoca da regularidade da transação. A mera juntada de prints extraídos unilateralmente dos sistemas internos da instituição financeira não se reveste de valor probatório suficiente para comprovar o consentimento do consumidor, tampouco a ausência de falha na prestação do serviço.

Ademais, restou incontroverso que o autor não havia sequer recebido o cartão, circunstância que fragiliza de maneira determinante a tese de uso legítimo do meio de pagamento. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, a falha na segurança do sistema e no controle da entrega do cartão atrai a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos decorrentes da fraude perpetrada por terceiro, considerado fortuito interno, de risco assumido pelo fornecedor do serviço.

Assim, demonstrado nos autos que o débito questionado originou-se de compras não reconhecidas e realizadas por terceiro fraudador, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e, por conseguinte, a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Com acerto, a sentença determinou a restituição dos valores de forma simples, por não ter sido comprovada má-fé da instituição financeira. A restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, exige o elemento subjetivo, que, no caso dos autos, não restou configurado.

No tocante aos danos morais, tem-se que a indevida cobrança de dívida inexistente, decorrente de falha na segurança dos serviços bancários e ausência de assistência eficaz ao consumidor, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando abalo de ordem moral.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização fixada a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
para reduzir o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025